Tribunal: TJDFT
Processo: 0722951-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0722951-12.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA DOS REIS MOREIRA E SILVA APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O A apelante Helena dos Reis Moreira e Silva pugna pela concessão de gratuidade de justiça em sede recursal. Diante disso, e considerando o disposto no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se a apelante para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntando aos autos comprovação de rendimentos, extratos bancários dos últimos três (3) meses de todas as instituições financeiras com as quais possuir vínculo, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas, como água, luz, telefone e demais documentos que achar pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiente. Brasília, DF, em 14 de maio de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator